Tribunal: TJSP
Processo: 1037514-10.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – Determinação de valor venal de imóveis para cobrança de Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCMD, com adoção de base de cálculo nos termos do que dispõe o Decreto Estadual n° 55.002/09 – Alteração de base de cálculo e subsequente majoração de tributo que só pode ser realizada por meio de lei – Ofensa ao

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – Determinação de valor venal de imóveis para cobrança de Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCMD, com adoção de base de cálculo nos termos do que dispõe o Decreto Estadual n° 55.002/09 – Alteração de base de cálculo e subsequente majoração de tributo que só pode ser realizada por meio de lei – Ofensa ao princípio da Legalidade, violação ao art. 150, inciso I, da Constituição Federal e art. 97, II, §1o, do Código Tributário Nacional – Sentença que julgou procedente o pedido – Manutenção – REEXAME NECESSÁRIO NÃO ACOLHIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1037514-10.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, são recorridos JOSÉ LUIZ NEGRÃO MUCCI e ANA LUCIA DOS
SANTOS TECO MUCCI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
acolheram o reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) E LEONEL COSTA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1037514-10.2020.8.26.0053 -Voto no 12032 - amsjr
2
ACF no 12.032/2020
8a Câmara de Direito Público
Reexame Necessário no 1037514-10.2020.8.26.0053
Comarca de São Paulo
Recorrente:
Juízo Ex Officio
Recorridos:
José Luiz Negrão Mucci e outra
Interessados:
Estado de São Paulo e outro
REEXAME NECESSÁRIO
Mandado de Segurança

Determinação de valor venal de imóveis para cobrança de
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de
Quaisquer Bens ou Direitos - ITCMD, com adoção de base
de cálculo nos termos do que dispõe o Decreto Estadual n°
55.002/09
Alteração de base de cálculo e subsequente
majoração de tributo que só pode ser realizada por meio de
lei Ofensa ao princípio da Legalidade, violação ao art.
150, inciso I, da Constituição Federal e art. 97, II, §1o, do
Código Tributário Nacional
Sentença que julgou
procedente o pedido
Manutenção
REEXAME
NECESSÁRIO NÃO ACOLHIDO.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
José Luiz Negrão Mucci e outra contra ato do Sr. Coordenador da
Administração Tributária (CAT) objetivando que o cálculo do
ITCMD sobre os bens imóveis seja feito seja feito tomando como base
de cálculo o seu valor venal, conforme a base de cálculo do IPTU.
A r. sentença de fls. 129/138, cujo relatório se adota,
que concedeu a segurança, nos termos pleiteados.
A decisão é sujeita a reexame necessário.
Sem interposição de recursos voluntários pelas partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1037514-10.2020.8.26.0053 -Voto no 12032 - amsjr
3
(fl. 153), os autos subiram a esta Instância por força do reexame
necessário (art. 14, § 1o, da lei no 12.016/09).
É o relatório.
A r. sentença deve ser mantida.
A questão controvertida nos autos é referente à
adoção de base de cálculo diversa para incidência do ITCMD, por meio
de Decreto Estadual no 46.555/02, com nova redação dada pelo Decreto
Estadual n° 55.002/09, que permite seja adotado o valor de referência do
ITBI ou ITR adotado pelo Município.
Cumpre observar que a base de cálculo do ITCMD,
no caso de bens imóveis, guarda estreita correlação com o valor venal de
imóvel adotado pelo Município para a cobrança de IPTU, nos termos do
art. 9° e art. 13 ambos da Lei Estadual n° 10.705/00:
Artigo 9o - A base de cálculo do imposto é o valor venal do
bem ou direito transmitido, expresso em moeda nacional ou
em UFESPs (Unidades Fiscais do Estado de São Paulo):
§ 1o - Para os fins de que trata esta lei, considera-se valor
venal o valor de mercado do bem ou direito na data da
abertura da sucessão ou da realização do ato ou contrato de
doação.
(...)
Artigo 13 - No caso de imóvel, o valor da base de cálculo não
será inferior:
I - em se tratando de imóvel urbano ou direito a ele relativo,
ao fixado para o lançamento do Imposto sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana - IPTU; (...)
Assim, tem-se que a legislação estabeleceu piso para
a base de cálculo do tributo, que não será inferior ao valor venal adotado
para o cálculo do IPTU.
Contudo, o Decreto Estadual no 55.002/09 modificou
a base de cálculo do imposto ao estabelecer que, tratando de transmissão
de imóvel urbano no Município de São Paulo, será fixado na maior das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1037514-10.2020.8.26.0053 -Voto no 12032 - amsjr
4
seguintes importâncias: a) O valor venal de mercado do bem imóvel
declarado pelo contribuinte; b) O valor venal de referência do Imposto
sobre Transmissão de Bens Imóveis inter vivos ITBI.
Dessa forma, é inegável a constatação de ofensa ao
princípio da legalidade na adoção de base de cálculo de ITBI para
majorar o imposto devido, uma vez que a base de cálculo de imposto
não pode ser determinada senão por meio de lei, nos termos do que
dispõe o art. 150, inciso I, da Constituição Federal e art. 97, inciso II,
§1o, do Código Tributário Nacional, a saber:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios:
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
(...)
II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o
disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;
(...)
§ 1o Equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua
base de cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso.
Nesse sentido é o posicionamento atual deste E.
Tribunal de Justiça:
MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO ITCMD -
IMÓVEL URBANO - A base de cálculo é o valor venal para
fins de IPTU - Alteração da base de cálculo, por Decreto, para
o denominado Valor Venal de Referência (VVR) - Ofensa ao
princípio da legalidade - Sentença concessiva da segurança -
Reexame necessário desacolhido e apelação não provida.
(Apelação n° 1003803-87.2015.8.26.0053, São Paulo, Rel.
Des. Ponte Neto, 8a Câmara de Direito Público, j. 16.09.2015).
MANDADO DE SEGURANÇA - Impetração para o fim de
afastar a exigibilidade do ITCMD nos termos do Decreto
Estadual Paulista no 55.002/2009 - Afronta aos artigos 150,
inciso I, da Constituição Federal, e 97, inciso II, § 1o, do
Código Tributário Nacional, que proíbem a instituição ou
aumento de tributos a não ser mediante lei - Acolhimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1037514-10.2020.8.26.0053 -Voto no 12032 - amsjr
5
pretensão dos contribuintes - Incidência dos artigos 9o e 13 da
Lei no 10.705/2000 - Precedentes jurisprudenciais - Apelação
não provida - Reexame necessário não provido. (Apelação no
1007919-48.2014.8.26.0320, Limeira, Rel. Des. Fermino
Magnani Filho, 5a Câmara de Direito Público).
APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de Segurança ITCMD Base
de Cálculo - Base de cálculo que deve levar em conta o valor
venal do imóvel, nos termos da Lei Estadual no 10.705/2000 -
Ilegalidade do Decreto no 55.002/2009 - Alteração legislativa
que criou nova base
de cálculo sem, contudo, haver o mínimo respaldo legal -
Inteligência do artigo 97, inciso II, § 1o, do Código Tributário
Nacional - Violação ao princípio da legalidade - Sentença
mantida
-
Recurso
improvido
(Apelação
n°
1001893-81.2015.8.26.0196, São Paulo, Rel. Des. Silvia
Meirelles, 6a Câmara de Direito Público, 14.09.2015).
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
SOBRE
TRANSMISSÃO
CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU
DIREITOS (ITCMD). BASE DE CÁLCULO. DECRETO No
55.002/2009. Vulnera o § 1o do inciso II do art. 97 do Código
Tributário Nacional a alteração, por meio de decreto
regulamentar, da base de cálculo de tributo. Não provimento
da remessa obrigatória e da apelação. (11a Câmara de Direito
Público, Apelação Cível no 0034958-04.2010.8.26.0053, j.
21.10.2014, Rel. Des. Ricardo Dip).
Portanto, era mesmo de rigor o reconhecimento da
violação de direito líquido e certo do particular, pela adoção de base de
cálculo diversa que majorou o imposto de ITCMD devido, por meio de
Decreto Estadual, em violação ao princípio da legalidade, nos termos do
art. 150, inciso I, da Constituição Federal e art. 97, inciso II, §1o, do
Código Tributário Nacional.
No mais, verifica-se que a r. sentença recorrida bem
analisou as questões controvertidas e merece confirmação por seus
próprios e jurídicos fundamentos, a teor do artigo 252 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que assim
dispõe: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1037514-10.2020.8.26.0053 -Voto no 12032 - amsjr
6
fundamentos da decisão recorrida, quando suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
Ante o exposto, NÃO SE ACOLHE O REEXAME
NECESSÁRIO mantendo-se, nos termos em que proferida, a r. sentença
de Primeiro Grau.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator